Tribunal: STF
Processo: ARE 1471822
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Monteiro Alves contra decisão por meio da qual provi o agravo e o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença. 



    2. O embargante alega haver contradição no pronunciamento individual. Afirma que a Turma Recursal fundamentou o acórdão prolatado a partir de jurisprudência do STF, tendo apenas feito referência a enunciado do TST. Sustentando que o decidido em 2º Grau está em harmonia com precedentes do Supremo, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de ser mantido o acórdão exarado na origem (e-doc. 29).



    3. A parte embargada, intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão. 



    5. No caso concreto, inexiste contradição na decisão embargada. A conclusão exarada decorre logicamente da fundamentação, em nada a contradizendo. 



    6. Na decisão embargada indiquei precedentes que demonstram a jurisprudência atualizada do Supremo quanto à impossibilidade de servidor permanecer recebendo o valor pertinente a cargo comissionado ou a função gratificada, quando dele exonerado ou dispensado, ainda que o tenha exercido por mais de 10 anos, e, em consequência, assentei a improcedência do pedido, restabelecendo a sentença. Inexiste, portanto, o vício alegado. Visa o embargante, na verdade, à reforma do decidido, o que não se coaduna com o meio processual eleito.



    7. Ausente a contradição apontada, nada há a sanar na decisão impugnada. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À EC 61/2009. SESSÃO PRESIDIDA POR CONSELHEIRO NÃO INTEGRANTE DO STF. LEGITIMIDADE À ÉPOCA. COMPETÊNCIA DO CNJ. NÃO SUBSIDIARIEDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SINDICÂNCIA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL LOCAL. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES. INVESTIGAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. UTILIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA À PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. APROVEITAMENTO DE PROVAS. LEGITIMIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório o decisum. 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 3. Ausente contradição e omissão justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC de 1973, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (MS nº 28.003-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/12/2017, p. 05/02/2018). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. 1. O entendimento iterativo do Plenário desta Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão. Nesse sentido, todos os segmentos da decisão convergem à denegação da ordem do mandado de segurança impetrado pela parte ora Embargante. Precedentes. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.” 



    (MS nº 33.761-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 06/12/2016, p. 1º/02/2017). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022). 2. Não constatada a existência das pechas imputadas ao acórdão embargado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 1.128.254-AgR-ED/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/09/2021, p. 25/10/2021).



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator